Tribunal: TJMT
Processo: 1018586-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018586-21.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZALTINA DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 692.154.721-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018586-21.2019.8.11.0002

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

IZALTINA DE OLIVEIRA MACHADO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrido alega necessitar de fraldas geriátricas, vez que sofre de incontinência urinária, além de ter sido diagnosticado com FLUTTER e FIBRILAÇÃO ATRIAL (CID I 48) e fratura do fêmur não especificada (CID S 72.9).

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custeá-las, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

O Município pleiteia em recurso que seja excluído da responsabilidade de fornecê-las, aduzindo ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

“Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"
(destaquei)

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o recorrido necessita do uso de fraldas geriátricas perquiridas
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-las, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso encartado no ID 131307667.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do art. 2o da Lei 12.153/2009.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, em relação aos honorários advocatícios, nos moldes do Súmula 421 do STJ que assim dispõe: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, condeno ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em favor do FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022